Tribunal: TJES
Processo: 5011359-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011359-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JENOARIO GUAITOLINI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11359
-
91
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JENOÁRIO GUAITOLINI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jenoário Guaitolini
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
4
ª
Vara Criminal d
e
C
olatina nos autos nº 0000194-27.2021.8.08.0014
.

Aduz
o
impetrante
que
:
I) o
paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 213
(estupro)
na forma do art. 14, II, ambos do CP;
II) recebida a denúncia, a defesa requereu
a produção de
prova técnica científica, para fins de identificação realística do loca
l
dos fatos citados no depoimento prestado pela ofendida
e na denúncia
(corredor, salas, local em que se encontrava o bebedouro), cujo pedido foi deferido pelo magistrado; III) a perícia foi realizada
de forma incompleta
; IV) iniciada a audiência de instrução e julgamento, esta não foi concluída diante da ausência de uma das testemunhas de acusação; V) a defesa requereu a complementação do laudo pericial produzido, a fim de identificar a metragem dos espaços periciados e a realização de perícia no prédio principal do então DPJ de Colatina; VI) o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao primeiro pedido e desfavoravelmente ao segundo, enquanto o magistrado indeferiu ambos os pleitos; VII)
cabimento do
habeas corpus

preventivo
ainda que
a ameaça de prisão constitua apenas um evento poss
ível e remoto
;
VIII) cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de produção da prova pericial; IX) imprescindibilidade da prova para a defesa.

R
equer a concessão de medida liminar para determinar a produção da prova requerida,
em prol do
exercício da ampla defesa e do contraditório.

Decisão indeferindo o pedido (ID 3790653).

Informações prestadas pelo magistrado (ID 4084422).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4096384).

P
ois bem.

N
arra a denúncia que no dia 26 de julho de 2019, por volta das 09hs, no interior da 15ª Delegacia de Polícia de Colatina, o denunciado,
valendo-se de coerção física, cercou a vítima Natane Conceição da Silva, que foi até a sala de interceptação telefônica buscar a garrafa de café, a agarrou e tentou beijá-la de forma lasciva, mas
sem sucesso,

porque
esta
resistiu às suas investidas e virou o rosto, conseguindo se desvencilhar e correr para o corredor.

Extrai-se que no dia dos fatos,
Natane, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, percebeu que o denunciado a estava seguindo, mas acreditou que este queria alcançar o bebedouro que ficava por perto.

A vítima ficou receosa
com a
presença do acusado que, após beber água, foi em sua direção e a chamou de “gostosa”. Que este a abraçou por trás, mas
ela
conseguiu se livrar do abraço e mesmo depois de empurr
á-lo
, o denunciado fez nova investida e tentou beijá-la a força,
momento em que
virou a cabeça e
ao
invés de ser beijada na boca, foi beijada no rosto.

Consta que a vítima tentou correr, mas o acusado a alcançou e tentou novamente beijá-la na boca, não logrando êxito.

Que Natane estava perto da porta de metal e chamou a atenção dos
presentes
, momento em que o policial Sténio viu os dois e em tom jocoso falou
à
vítima
que “tomasse cuidado com Jenoário”.

Se extrai ainda que
a vítima
ficou bastante abalada com o ocorrido e acabou desabafando com a pessoa de nome Dorinha, e mais tarde, enquanto continuava o serviço de limpeza, Jenoário continuou a observá-la certifica
ndo
-se de que ela não contaria para mais ninguém.

Infere-se o temor manifesto por Natane em comunicar os fatos às autoridades, pois, além da vergonha pelos episódios, temia ser demitida, já que o denunciado compõe os quadros da Polícia Civil.

Depreende-se, por fim, que a vítima relatou que o denunciado sempre a assediava com brincadeiras impróprias, abraçando-a no local de trabalho

e a chamando de “gostosa”, sem que tal conduta fosse por ela incentivada, que, além de
se sentir
constrangida, era casada.

A
pós analisar os autos,
e
em que pese os respeitáveis argumentos externados
pelo causídico
,
não vislumbro razões para alterar a decisão proferida em sede liminar.

Analisando detidamente
os autos, verifico que o indeferimento do pedido de complementação de perícia não
se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Transcrevo parcialmente a
audiência ocorrida em 16/11/2022
,
para melhor entendimento dos pares:

“
(...)
Assim a defesa requer
: 1- A complementação do laudo pericial já acostado a fim de identificar a metragem dos espaços periciados no laudo já juntado ao processo; 2- A realização de perícia no imóvel lateral onde os fatos ocorreram (antigo prédio do DETRAN-ES
)
. Ouvido o MP, em relação ao item 2 do pedido da defesa, não vê justificativa para tanto. Em relação ao primeiro item, entende suficiente seja esclarecida a escala do mapa juntado com a perícia.
Pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte

DECISÃO
: '1- Sobre os pedidos da Defesa, os indefiro.
Os fatos narrados na denúncia não deixaram vestígios nos locais da delegacia e nem a configuração do prédio público trará qualquer benefício a prova dos autos. Assim sendo, embora já tenha sido elaborada, a perícia na delegacia nada ajuda a esclarecer os

fatos. Ademais disso, ficou claro pela prova oral que o corredor onde os fatos supostamente ocorreram é um corredor bastante estreito e curto, embora isso também não tenha interferência nos fatos narrados na denúncia, que não se confundem com mero esbarrão. Se os fatos da denúncia aconteceram ou não, a prova oral esclarecerá, já que não há outras imagens do ocorrido.

Muito menos pertinente é a perícia no prédio anexo a delegacia, local onde os fatos narrados na denúncia não ocorreram (con
s
iderando a hipótese acusatória
)
. Tal prova técnica menos ainda acrescentará ao conjunto das provas. Se a questão é saber se o réu lá esteve junto com a ofendida, em momento posterior ao narrado na denúncia, não é a planta do local que dirá. (...)”
(grifo nosso)

Como visto, o
impetrante busca através d
o

remédio heroico,

a
determina
ção

da complementação d
e prova pericial já
acostad
a

aos autos,
a fim de identificar a metragem do
local onde os fatos ocorreram
,
bem como a
realização de perícia no imóvel lateral
,
os quais
fo
ram

indeferidos pelo magistrado.

Entretanto, seguindo a inteligência firmada pelo Tribunal da Cidadania,
verifico
que o
indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal,
desde que a negativa seja
motivada
, já que

o
magistrado
é o destinatário das provas e, nesta condição
,
pode negar a realização de diligências que entender
desnecessárias ou protelatórias,
tudo
na esfera d
o
livre convencimento,
sendo esta a hipótese em julgamento.

N
esse sentido,
colaciono
os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E AMEAÇAS EM CONTINUIDADE DELITIVA, POR 31 (TRINTA E UMA) VEZES, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. EXCESSO DE PRAZO. VÁRIOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EFETUADOS PELA DEFESA. PEDIDO, INCLUSIVE, DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. MORA QUE NÃO SE REPUTA AO JUÍZO. RAZOABILIDADE DOS PRAZOS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO EM FACE DA DESNECESSIDADE DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA NÃO VERIFICADA.
"O indeferimento fundamentado de pedido de perícia não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias." (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 25863/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j.em 3/2/2011) ORDEM DENEGADA.
(TJ-SC - HC: 20140665933 Correia Pinto 2014.066593-3, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. INDEFERIMENTO DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme estabelece o art. 184 do CPP, o magistrado poderá indeferir pedido de perícia pretendida pelas partes, quando não se mostrar necessária ao esclarecimento da verdade. Ainda, de acordo com o art. 400, § 1º, poderá o magistrado indeferir as provas que consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 2. O indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal quando devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao juiz, na esfera de seu livre convencimento, negar a realização de diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00035671120218080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 26/05/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Dessa maneira
, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

Outrossim, verifico que o paciente já fora denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 216-A, §2º, do CP (assédio sexual em desfavor de vítima menor de 18 anos), o que se deu nos autos tombados nº 0011646.44.2015.8.08.0014, tendo sido absolvido na forma do art. 386, III, do CPP (atipicidade da conduta),
fato que
demonstra, no mínimo,
uma prática
desrespeitosa

e machista
perante as mulheres,
conduta
há muito
considerada ultrapassada e inaceitável.

À luz d
e tais
considerações
,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRODUÇÃO DE PROVA.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.

S
eguindo a inteligência firmada pelo
STJ
, o
indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal,
desde que a negativa seja
motivada
, já que

o
magistrado
é o destinatário das provas e, nesta condição
,
pode negar a realização de diligências que entender
desnecessárias ou protelatórias,
tudo
na esfera d
o
livre convencimento,
sendo esta a hipótese em julgamento.

2. Ordem
denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.